Tribunal: TJMT
Processo: 1008792-40.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008792-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIMAR PEREIRA DE OMENA - CPF: 048.483.471-14 (INTERESSADO), Juiz Plantonista de Tangara da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELIMAR PEREIRA DE OMENA - CPF: 048.483.471-14 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008792-40.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELIMAR PEREIRA DE OMENA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE MULTIREINCIDENTE COM QUATRO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONTEXTO DE CAMPANA POLICIAL – ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O CLAUSTRO CAUTELAR – AVENTADA INVASÃO A DOMICÍLIO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DA POLÍCIA CIVIL, COM CAMPANA E REGISTRO AUDIOVISUAL DA AÇÃO DOS SUSPEITOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela multireincidência do paciente, que possui executivo de pena com quatro condenações definitivas.

Não há ingresso forçado em domicílio se a ação da polícia militar se ampara em investigação prévia realizada pela polícia civil, com monitoramento à distância dos suspeitos e registros audiovisuais da suposta comercialização de entorpecentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008792-40.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: ELIMAR PEREIRA DE OMENA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Elimar Pereira de Omena
, apontando como autoridade coatora o juízo plantonista da microrregião da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou sua prisão preventiva, acusado da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

A impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea por ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar;
2)
a reincidência do paciente, por si só, não justifica a prisão preventiva;
3)
a conduta delituosa não foi praticada com
modus operandi excepcional
;
4)
é ínfima a quantidade de entorpecente apreendida em poder e na residência do acusado [1,54g de cocaína e 1,55g de maconha];
5)
há ilegalidade na prisão em flagrante de
Elimar
, em razão da ausência de consentimento do morador para ingresso em seu domicílio, notadamente porque o portão foi aberto por terceira pessoa, Marlene Alda dos Santos e;
6)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista Pedro Sakamoto (id. 165365696).

A autoridade impetrada prestou as informações (id. 166004781).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 165939756).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008792-40.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Elimar Pereira de Omena
, por ordem do juízo plantonista da microrregião da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“
VISTOS ETC.

Ausentes vícios formais e materiais, uma vez que em conformidade com o art. 302, IV, do CPP, HOMOLOGO o flagrante pela da prática, em tese, do crime Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006.

Passo a análise dos requisitos para que seja mantida a prisão do autuado. Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP. De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade (depoimentos, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo preliminar) - previstos no artigo 312, in fine, do CPP.

Consoante se depreende dos autos os Policiais Militares receberam denúncia de que um casal estaria entregando entorpecentes em um veículo Golf cor prata. Ao diligenciarem ao local obtiveram êxito em localizar o suspeito Elimar portando uma porção de entorpecente análoga à Cocaína, e um cigarro de maconha. A companheira do autuado afirmou que na residência do casal havia mais entorpecentes, onde foi encontrado mais um cigarro de maconha
.

Registre-se que
a prisão para a garantia da ordem pública
não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade, pois se trata de pessoa envolvida com o tráfico de drogas.

Além disso,
o autuado possui executivo de pena, tratando-se de pessoa reincidente
. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa (artigo 312 c/c art. 313, I do CPP).

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem Pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstâncias fáticas.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos dos artigos 310, II, c/c 312 do CPP, e mostrando-se insuficiente no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado ELIMAR PEREIRA DE OMENA EM PRISÃO PREVENTIVA. Oportunamente, expeça-se o mandado de prisão no BNMP.

Encaminhe-se cópia dos autos com a mídia deste ato à Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos fatos narrados pelo autuado.

Ao término do plantão, distribua-se no juízo competente
” (...).

Os autos originários mostram que a polícia judiciária civil de Tangará da Serra/MT, após inúmeras denúncias anônimas da prática do crime de tráfico de drogas na cidade, iniciou investigações, com acompanhamento à distância dos suspeitos e registros audiovisuais das ações ilícitas.

No dia da prisão em flagrante do paciente, 14 de abril de 2023, a Polícia Militar foi acionada, em razão de os investigadores terem visualizado a comercialização de entorpecentes entre um suspeito [até o momento não identificado], que dirigia um VW Golf prata, e ‘Magrão’, que já vinha sendo monitorado.

A guarnição conseguiu abordar o primeiro acusado, ora paciente, e, durante a revista pessoal, veicular e domiciliar, os PMs apreenderam:
a) 2 (dois)
cigarros de substância análoga à maconha, pesando 1,55g (um grama e cinquenta e cinco centigramas);
2) 2 (duas)
pedras de substância análoga à cocaína, com massa bruta de 1,54g (um grama e cinquenta e quatro centigramas);
3)
R$ 1.547,00 (mil, quinhentos e quarenta e sete reais) em dinheiro.

A defesa sustenta que não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso
sub examine
, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela multireincidência do acusado, conforme apontado na decisão constritiva.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que
Elimar
possui
quatro condenações definitivas
[1]
, pela prática dos crimes de roubo simples e majorado, embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, encontrando-se no regime semiaberto de cumprimento de pena, o que justifica a manutenção da prisão preventiva. Confira-se:

“
Ademais, o ora agravante é
reincidente
- tendo em vista condenação anterior por roubo - e, quando flagrado, estava em cumprimento de pena no regime aberto, o que também justifica a
prisão
cautelar na necessidade de garantia da
ordem pública
,
como forma de evitar a reiteração delitiva
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 790101 / SP. Agravo Regimental no
Habeas Corpus
2022/0390257-2. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 20/03/2023. DJe: 24/03/2023].

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” [Enunciado nº 6 – Turma de Câmaras Reunidas – TJMT].

No que se refere à ínfima quantidade de entorpecente apreendida em poder e na residência do acusado [1,54g de cocaína e 1,55g de maconha], consigno que as circunstâncias da prisão em flagrante revelam a necessidade do claustro cautelar, uma vez que ocorrida em contexto de
prévia investigação
da polícia civil, com campana das ações dos suspeitos, além de os agentes estatais terem presenciado a suposta mercancia no local, inclusive com registro audiovisual da movimentação ilícita.

Quanto à tese de ilegalidade da segregação, por ausência de consentimento do morador, é certo que a situação fática autorizava a diligência policial, haja vista a existência de
fundadas razões (justa causa)
a autorizar a mitigação do direito fundamental em questão, dado o contexto anterior à entrada ao domicílio [comercialização de entorpecentes em via pública], o qual permite a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência.

Em relação à aplicação de medidas alternativas à segregação cautelar, estas mostram insuficientes, notadamente porque o acusado encontrava-se no regime semiaberto de cumprimento de pena quando foi preso em flagrante pelos policiais militares.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Elimar Pereira de Omena
.

É como voto.

[1]
Sistema SEEU nº 0014776-32.2015.8.11.0055.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023